Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015319-47.2019.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ – CAPITAL
Agravante(s) : ANA LUCIA VIEIRA e outros
Agravada(s) : CAIXA SEGURADORA S.A.
Número do Protocolo
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA LUCIA VIEIRA e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” (Proc. no 1018148-43.2017.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra CAIXA SEGURADORA S.A., declinou da competência em favor da Justiça Federal para que esta decida sobre a existência ou não de interesse que justifique o pretendido ingresso da Caixa Econômica Federal no feito (cf. ID 21250129 - Pág. 1 dos autos originários).
Os agravantes afirmam a inexistência de interesse da CEF, e dizem que o eg. STJ já consolidou entendimento jurisprudencial sobre o tema quando do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.091.393/SC e do Recurso Especial n.o 1.091.363/SC. Argumentam, ainda, que a CEF não demonstrou “esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pela própria Seguradora e o atual exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA”.
Pedem, pois, cassação de decisão agravada, restabelecendo-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.
A decisão de ID 19116998 recebeu o agravo de instrumento e deferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
A Seguradora agravada apresentou contrarrazões, em que alegou que somente a Justiça Federal pode dizer se há interesse ou não da Caixa Econômica Federal no feito, pugnando pela manutenção da decisão (cf. ID 22895952).
A decisão monocrática de ID 27845963 deu provimento ao presente agravo, reconhecendo a inexistência de interesse da CEF na lide, e determinando o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual.
Ato contínuo, o v. acórdão de ID 37248980 desproveu o agravo interno, interposto pela Caixa Seguradora S.A., para dar provimento ao agravo de instrumento, enquanto o v. acórdão de ID 43930995, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravada.
Irresignada, a Caixa Seguradora S.A. manejou Recurso Especial (cf. ID 47693483) e Extraordinário (cf. ID 47693498), ao passo que, verificando a dissonância entre o v. acórdão de ID 37248980 e o entendimento consolidado pelo eg. STF ao julgar o RE 827.996/PR (Tema 1.011), a eminente Vice-presidente deste Tribunal remeteu os autos a este Relator “para a verificação de um possível Juízo de Retratação” (cf. ID 51542481 - Pág. 3).
É a suma.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal, manifestamente improcedentes está em evidente confronto com o entendimento consolidado pelo eg. STF, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 827.996/PR, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, cuja ementa transcrevo:
Tema 1011 - Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.
“EMENTA: Direito Constitucional e Direito Processual. 2. Ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. 4. Competência. Justiça Federal ou Justiça Estadual. Existência de matéria constitucional. Art. 109, inciso I, da CR/88. Repercussão geral reconhecida. (RE 827996 RG, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019).
Por tais fundamentos, em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), revogo as decisões a que se referem o ID 27845963, ID 37248980 e ID 43930995, e o faço para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância que declinou da competência em favor da Justiça Federal para que esta decida sobre a existência ou não de interesse que justifique o pretendido ingresso da Caixa Econômica Federal no feito (cf. ID 21250129 - Pág. 1 dos autos originários).
Intimem-se. Expeçam o necessário.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator